Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022381-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROSILENE DE JESUS ARAUJO MOREIRA - CPF: 634.682.633-68 (ADVOGADO), DINA DE MORAIS BORGES - CPF: 011.379.681-17 (AGRAVANTE), HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE - CPF: 001.470.131-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DINA DE MORAIS BORGES contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante alegou ser estudante, sem rendimentos próprios, e que recebe ajuda financeira de seu pai, sustentando que não tem condições de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz das alegações de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade de justiça não está vinculada à simples alegação de hipossuficiência, cabendo ao magistrado avaliar o caso com base em provas e circunstâncias objetivas.

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a parte deve comprovar a insuficiência de recursos quando existirem elementos que indiquem a ausência de pressupostos para a concessão do benefício.

No presente caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua incapacidade financeira, como
comprovante de matrícula em instituição de ensino ou elementos que justifiquem sua alegada dificuldade.

Movimentações bancárias significativas em conta poupança foram constatadas, indicando incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos.

O indeferimento da gratuidade da justiça visa evitar o desvirtuamento do instituto, que deve ser concedido apenas a quem comprovar a real necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício de gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples alegação de hipossuficiência quando existirem indícios em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DINA DE MORAIS BORGES
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos de no 1008655-06.2024.8.11.0006, manejada em face de
HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, inicialmente, que é estudante e
que
recebe ajuda financeira do seu pai
, razão pela qual,
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, sem que enfrente graves dificuldades financeiras.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da
justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, pois
a
agravante, mesmo instad
a
a produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira, tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, deixou de apresentar documentação
hábil e
que desse indícios mínimos da incapacidade financeira para fazer frente ao pagamento das custas processuais exigidas.

A agravante, ao tempo que defendeu
a
sua hipossuficiência financeira em razão de não auferir renda, sequer apresentou nos autos o comprovante de matrícula em alguma instituição de ensino, que ao menos pudesse justificar a impossibilidade de exercer alguma atividade laboral.

No mais, a requerente busca comprovar a dita hipossuficiência financeira apenas com base
em
extrato bancário de conta poupança,
o qual,
apenas no mês de maio de 2024,
indica
várias movimentações financeiras, em quantias consideráveis, o que torna in
verossímil
a
alega
da
insuficiência de recursos.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024